Tribunal: TJDFT
Processo: 0748331-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748331-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: Habeas Corpus Criminal Impetrante: Wagton Rodrigues de Oliveira Autoridade: Juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal Paciente: Wallace Wendell Santos Marcal D e c i s ã o Recebido em regime de plantão às 14h33min. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Wallace Wendell Santos Marcal contra ato atribuído ao Juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal. O impetrante sustenta em sua causa de pedir, em síntese, que o paciente se encontra recolhido na Unidade Prisional Regional de Santo Antônio do Descoberto, no Estado de Goiás, em razão do cumprimento de pena privativa de liberdade que lhe foi imposta nos autos no 0401138-27.2017.8.07.0015. Argumenta que o apenado obteve a progressão para o regime semiaberto, bem como os benefícios de trabalho externo e saídas temporárias, nos moldes das regras prevista nos artigos 122 a 124, todos da Lei de Execução Penal, mas ainda não foram implementadas as benesses aludidas. Verbera que a indevida manutenção do paciente às regras próprias do regime fechado de cumprimento de pena configura hipótese de constrangimento ilegal passível de proteção por meio da impetração do presente Habeas Corpus. Requer, portanto, a concessão da ordem, inclusive em caráter liminar, para que seja determinada a imediata transferência do paciente para unidade prisional compatível com o regime semiaberto, bem como para que sejam concretizados os benefícios previstos na Lei de Execução Penal previamente deferidos em favor do apenado. É a breve exposição. Decido. A atividade jurisdicional é ininterrupta, devendo ser assegurada a prestação da tutela jurisdicional mesmo nos períodos que extrapolam o horário regular do expediente forense, nos termos da regra prevista no art. 93, inc. XII, primeira parte, da Constituição Federal. Assim devem ser apreciadas em regime de plantão judicial semanal as medidas necessárias nos estritos casos de extrema urgência e gravidade, nos termos da norma estabelecida no art. 4o, § 1o, da Portaria GPR no 612, de 13 de outubro de 2025, deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as razões articuladas pelas partes necessariamente devem demonstrar a extrema urgência e gravidade suficientes para justificar o exame do respectivo requerimento durante o período do plantão judicial, requisitos que não se encontram preenchidos na situação concreta. Convém destacar inicialmente que o Habeas Corpus é o remédio jurídico previsto no art. 5o, inc. LXVIII, da Constituição Federal, que tem por finalidade proteger a liberdade de locomoção contra restrições ilícitas impostas à liberdade do paciente. Aliás, o procedimento especial do Habeas Corpus não prevê a etapa instrutória, de modo que a sua utilização exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito do afirmado constrangimento ilegal. Aliás, a decisão proferida pela autoridade impetrada, que deferiu a inserção do paciente em regime semiaberto de cumprimento de pena, bem como assegurou a possibilidade de trabalho externo, foi proferida aos 24 de agosto de 2025 (Id. 78024752). As saídas temporárias foram asseguradas por meio de decisão proferida no dia 18 de setembro de 2025. Por essas razões é evidente que a tese sustentada pela defesa, no sentido da ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da não implementação dos benefícios aludidos não consiste em questão de extrema urgência. Aliás, a petição inicial do presente Habeas Corpus não foi instruída com documentos que pudessem evidenciar o cumprimento, pelo apenado, dos requisitos, de ordem administrativa e carcerária, fixados pela autoridade impetrada, como, por exemplo, a necessidade de observância ao calendário fixado mediante portaria anual e às demais exigências previstas em ato normativo específico, ou mesmo o termo de compromisso subscrito pelo paciente. Feitas essas considerações deixo de apreciar o presente requerimento e determino a distribuição regular dos presentes autos ao Eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, designado como Relator para o caso. Publique-se. Brasília-DF, 31 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini